Tribunal: STF
Processo: HC 192206
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE — INADEQUAÇÃO DO WRIT -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



     



    1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 561.405/GO denegou a ordem.



    2. Extrai-se dos autos que Juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO, no processo nº 12195-95.2018.4.01.3500, determinou as prisões preventivas dos pacientes, considerado o crime do artigo 35 (associação para o tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Em 13 de setembro de 2018, condenou-os a 4 anos e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto.



    3. Os impetrantes sustentam a nulidade de mandado de busca e apreensão que levou às prisões em flagrante, dizendo haver sido cumprido no período noturno, após 20h. Afirmam violados os artigos 245 do Código de Processo Penal e 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Dizem que, reconhecida a nulidade, cabível é a absolvição. Em petição de aditamento à inicial, arguem a nulidade prova referente a diálogos telefônicos, dizendo-a oriunda de acesso a telefone celular sem autorização judicial.



    4. Requereram, liminarmente, a suspensão do processo-crime e a expedição de contramandados de prisão. No mérito, buscam o trancamento do processo-crime. 



    5. Em 20 de outubro de 2020, o Ministro Marco Aurélio, então Relator, indeferiu o pedido liminar.



    6. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, apontando-se erro material. O recurso não chegou a ser apreciado.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração, ressaltando ter sido formalizada em face de decisão individual, ausente esgotamento da jurisdição, a configurar supressão de instância.



    8. Mediante consulta ao andamento do processo no sítio eletrônico do TRF1, constatou-se a superveniência de acórdão por meio do qual desprovida apelação da defesa.



     É o relatório. Decido.



     



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Relator do habeas corpus nº 561.405/GO. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    10. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância, uma vez que Tribunal de origem não se manifestou sobre o tema. A atuação originária desta Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    11. Além disso, é inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Cumpria ao impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, auto de prisão em flagrante, auto de busca e apreensão e decisão do STJ.



    12. Há mais: a alteração do quadro processual, em virtude da superveniência do julgamento de apelação da defesa, prejudica o exame do habeas corpus, a teor da jurisprudência da Corte. Precedentes: HC132.435, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/11/2018; e HC 141.156-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em de 18/12/2017.



    13. Ressalto que da análise das peças que instruem o habeas corpus, que, como assentei, está deficientemente instruído, não se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Declaro prejudicado os embargos declaratórios.



     Publique-se.



     



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator